Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014482-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIO CAETANO JUNIOR - CPF: 073.649.729-35 (AGRAVADO), MARIO CAETANO JUNIOR - CPF: 073.649.729-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR COM SINTOMAS PSICÓTICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA URGÊNCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual se buscava determinar a internação psiquiátrica compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID-10: F31.2). O Recorrente sustentou que os laudos médicos produzidos por profissionais assistentes demonstravam a necessidade imediata da medida e que o parecer do
NATJus
não poderia prevalecer sobre a avaliação clínica direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados demonstram, de forma inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade da internação psiquiátrica compulsória em sede de tutela provisória; e (
ii
) estabelecer se a decisão que indeferiu a medida deve ser reformada diante dos laudos médicos apresentados e do parecer técnico do
NATJus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

4. A internação psiquiátrica compulsória possui caráter excepcional, por implicar restrição direta à liberdade de locomoção e à autodeterminação do paciente, exigindo rigorosa observância dos requisitos legais.

5. A Lei n. 10.216/2001 condiciona a internação psiquiátrica à existência de laudo médico circunstanciado que demonstre de forma clara os motivos que justificam a medida.

6. A adoção da internação compulsória exige demonstração técnica segura da insuficiência ou impossibilidade de utilização de alternativas terapêuticas menos restritivas, bem como da necessidade concreta da segregação para proteção do paciente ou de terceiros.

7. Os documentos médicos juntados aos autos evidenciam a existência de transtorno psiquiátrico relevante, mas não demonstram de forma objetiva, atual e conclusiva a urgência da internação compulsória em cognição sumária.

8. O parecer técnico do
NATJus
não afasta a enfermidade nem a pertinência do tratamento indicado, limitando-se a registrar a insuficiência dos elementos disponíveis para caracterizar situação emergencial apta a justificar a imediata internação compulsória.

9. As manifestações apresentadas pela curadoria especial apontam ausência de fundamentação técnica específica, de avaliação multidisciplinar, de prognóstico detalhado e de justificativa concreta para a adoção da medida extrema, circunstâncias que recomendam aprofundamento da instrução processual.

10. O exame do pedido demanda ponderação entre o direito à saúde, a liberdade individual, a autonomia da pessoa e o devido processo legal, impondo cautela na imposição de medida de elevada restrição de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A internação psiquiátrica compulsória constitui medida excepcional e exige demonstração técnica atual, precisa e circunstanciada de sua imprescindibilidade. 2. A comprovação da existência de transtorno mental, por si só, não autoriza a internação compulsória sem evidência da insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas. 3. A ausência de elementos conclusivos acerca da urgência da medida afasta a concessão de tutela provisória para internação compulsória. 4. O exame de pedido de internação compulsória exige ponderação entre o direito à saúde, a liberdade individual e o devido processo legal.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, § 1º; Lei n. 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1006562-62.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 01.07.2025,
publ
. DJE 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1011088-24.2026.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em favor do paciente Mário Caetano Júnior.

Esclarece o Recorrente que a demanda originária visa assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, mediante a adoção de medida urgente consistente na internação psiquiátrica do paciente, cujo quadro clínico é descrito como grave e progressivo.

Aduz que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência com fundamento, essencialmente, em parecer técnico do
NATJus
, ao qual foi atribuído valor preponderante em detrimento da prova médica direta constante dos autos.

Sustenta que os documentos médicos apresentados foram elaborados por profissionais que acompanharam diretamente o paciente, evidenciando a necessidade imediata do tratamento indicado, ao passo que o parecer técnico do NAT possui natureza meramente auxiliar, elaborado sem exame clínico direto.

Afirma, ainda, que o referido parecer não afasta a necessidade do tratamento, limitando-se a apontar impossibilidade de conclusão definitiva a partir dos elementos disponíveis, circunstância que, segundo defende, não pode ser interpretada em prejuízo do paciente.

Argumenta que, em matéria de saúde, eventual dúvida técnica deve ser resolvida em favor da proteção do direito fundamental à vida e à integridade física, não podendo servir como fundamento para a negativa da tutela jurisdicional.

Ressalta que o quadro clínico do paciente envolve transtorno psiquiátrico grave, com sintomas psicóticos, agitação, agressividade e risco concreto de agravamento, inclusive com possibilidade de danos a si próprio e a terceiros, sendo indicada a internação como medida indispensável diante da ineficácia do tratamento ambulatorial.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, para modificar a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

O recurso foi recebido
se
m
concessão d
o efeito
ativo
formulado
(id.
35
9532353
).

Contraminuta
ofertada pelo Estado de Mato Grosso no id. 366722877.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador

José Antônio Borges Pereira
, opin
a
pelo

provimento
do recurso interposto (id.

374016883
).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como substituto processual de Mauro Caetano Júnior,

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que
in
deferiu o pedido formulado por
el
e
em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que a demanda foi ajuizada p
or

Ministério Público
do Estado de Mato Grosso,
na defesa de Mauro Caetano Júnior,

em desfavor do Estado de Mato Grosso,
uma vez
que este

apresenta
Transtorno Afetivo Bipolar e se encontra atualmente em episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID-10: F31.2)
.

Pleiteia, em sede de antecipação da tutela, a internação compulsória do referido paciente.

Ao apreciar o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

Embora a parte autora tenha juntado espelho do SISREG III e laudo médico indicando a necessidade do tratamento pleiteado, o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), ainda que reconheça a indicação clínica para a internação, não atestou a existência de urgência médica nos moldes exigidos para a concessão da medida em caráter imediato.

Cumpre salientar que a internação psiquiátrica compulsória constitui providência de natureza excepcional, cuja decretação exige rigor técnico e respaldo médico inequívoco. Trata-se de intervenção que implica significativa restrição a direitos fundamentais, especialmente à liberdade individual e à autodeterminação, razão pela qual somente se legitima diante de situação concreta e devidamente comprovada de risco iminente à vida ou à integridade física do paciente ou de terceiros, circunstância que, no presente momento processual, não se encontra suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos.

Além disso, o deferimento da medida pretendida, desacompanhado de respaldo técnico quanto à urgência e sem observância dos protocolos regulatórios aplicáveis, poderia acarretar indevido preterimento de outros usuários do Sistema Único de Saúde, em afronta aos princípios da isonomia e da equidade que orientam o acesso às políticas públicas de saúde.

A esse respeito, dispõe o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO
a tutela de urgência requerida.

Isento de custas nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85
.

Citem-se os requeridos para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis
(art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
”.

Da decisão,
o
Parquet

aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, reconhece a saúde como direito social fundamental, assegurando-lhe especial proteção no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2º, § 1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na hipótese em análise, cuida-se de paciente

diagnosticado com
Transtorno Afetivo Bipolar e se encontra atualmente em episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID-10: F31.2).

Conforme consta em laudo médico, o paciente apresenta agitação psicomotora, redução da necessidade de sono, irritabilidade, humor expansivo, alucinações auditivas e visuais, bem como delírios de cunho religioso, evidenciando quadro de descompensação psiquiátrica.

Com efeito, embora a gravidade do quadro clínico descrito nos autos não possa ser ignorada, entendo que os elementos atualmente disponíveis não autorizam, neste momento processual, a adoção da medida extrema postulada.

Isso porque a internação compulsória representa uma das mais severas intervenções estatais na esfera jurídica da pessoa, por implicar restrição direta à sua liberdade de locomoção e autodeterminação, circunstância que exige observância rigorosa dos pressupostos legais que legitimam sua imposição.

O Art. 6º da Lei n. 10.216/2001 é taxativo ao estabelecer que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Nesse contexto, é indispensável que haja fartos elementos que demonstrem, de forma atual, precisa e evidente, a necessidade da aplicação de medida tão gravosa.

A excepcionalidade da medida exige demonstração técnica segura não apenas da existência da patologia, mas também da impossibilidade ou insuficiência das alternativas terapêuticas menos invasivas, bem como da efetiva necessidade da segregação do paciente para preservação de sua própria integridade física ou da de terceiros.

Por essa razão, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a internação compulsória reclama prova médica atual, detalhada e conclusiva acerca da imprescindibilidade da medida, não se mostrando suficiente a mera recomendação genérica de internação ou a existência de diagnóstico clínico desacompanhado de elementos que evidenciem o esgotamento dos recursos extra-hospitalares.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de internação compulsória de paciente, dependente de álcool e pasta base de cocaína, determinando sua internação involuntária em clínica especializada, às expensas dos entes públicos, diante de recusa anterior do paciente em unidade estadual (CIAPS Adauto Botelho). Recurso adesivo pleiteando a internação do paciente em clínica particular específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a internação involuntária do dependente químico em clínica particular custeada pelo Estado e Município, sem observância dos requisitos legais; e (
ii
) saber se a recusa prévia do paciente em tratamento público justifica sua internação em estabelecimento privado de escolha da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A internação involuntária é medida excepcional, condicionada à prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e à demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis, nos termos do art. 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da L. 11.343/2006.

4. Não há nos autos prova de prescrição médica atualizada que recomende a internação forçada do paciente, tampouco de que os recursos ambulatoriais públicos sejam insuficientes para sua desintoxicação e tratamento.

5. A legislação veda a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, sendo priorizados os tratamentos ambulatoriais em rede de atenção à saúde, com eventual internação apenas em hospitais gerais ou unidades de saúde credenciadas, após avaliação médica criteriosa.

6. O provimento do recurso do Estado, para julgar improcedente o pedido inicial, torna prejudicado o recurso de apelação adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Apelo adesivo prejudicado.

Tese de Julgamento: “1. A internação involuntária de dependente químico somente pode ser determinada mediante prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 23-A da L. 11.343/2006. 2. É vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, devendo o tratamento priorizar a rede pública ambulatorial especializada, salvo comprovação de sua ineficácia."

(N.U 1006562-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

No caso concreto, embora os documentos médicos acostados aos autos indiquem a presença de transtorno psiquiátrico relevante e apontem a conveniência da internação, não identifico, ao menos em sede de cognição sumária, elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a urgência da medida pretendida.

Aliás, o próprio parecer técnico produzido pelo
NATJus
não afastou a existência da enfermidade nem desconsiderou a pertinência do tratamento indicado, limitando-se a consignar a insuficiência dos elementos disponíveis para concluir pela caracterização de situação emergencial apta a justificar a imediata internação compulsória.

Há, ainda, circunstância processual que recomenda redobrada cautela.

Verifica-se que Mauro Caetano Júnior, destinatário da medida postulada, somente veio a ser representado nos autos após a nomeação de curador especial, providência determinada pelo Juízo de origem nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Inclusive, a Defensoria Pública Estadual, nomeada como curadora especial, trouxe relevantes argumentos aos autos de origem, que sequer foram objeto de análise pelo Juízo singular, vejamos:

“a) Ausência de fundamentação técnica específica: O laudo não demonstra de forma pormenorizada os critérios clínicos que justificariam a internação involuntária, limitando-se a conclusões genéricas. b) Falta de avaliação multidisciplinar: Não há evidência de avaliação por equipe multiprofissional. c) Inexistência de prognóstico detalhado: O documento não apresenta análise prognostica fundamentada nem estimativa de duração do tratamento. d) Ausência de justificativa para medida extrema: Não demonstra porque alternativas menos restritivas seriam inadequadas ou insuficientes”.

Tais ponderações evidenciam a necessidade de aprofundamento da instrução antes da adoção de providência judicial que afeta direito fundamental de elevada densidade constitucional.

Com efeito, o direito à saúde não pode ser analisado de forma isolada.

Também estão em jogo a liberdade individual, a autonomia da pessoa e o devido processo legal, valores igualmente protegidos pela Constituição da República e que impõem ao julgador especial prudência quando se examina pedido de internação compulsória.

Nesse cenário, afigura-se prematura a imposição da medida extrema postulada, sobretudo diante da inexistência de laudo médico contemporâneo e suficientemente circunstanciado a demonstrar, de forma objetiva e conclusiva, a imprescindibilidade da internação neste momento processual.

Assim, sem prejuízo de ulterior reavaliação da matéria à luz de eventual complementação probatória, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Assim, ausente o perigo de dano iminente e diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se adequada a
manutenção da decisão prolatada pelo Juízo singular
, com o regular prosseguimento do feito na origem para melhor instrução.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026